Tribunal: TJSP
Processo: 1020359-47.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Transporte aéreo internacional – Ação de reparação de dano – Sentença de procedência parcial – Inconformismo parcial da autora – Atraso de voo e perda de conexão – Passageira que chegou a seu destino final com 10 (dez) horas de atraso – Responsabilidade da companhia aérea – Dano moral caracterizado. Sentença que condenou a companhia aérea no pagamento de indenização por

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Transporte aéreo internacional – Ação de reparação de dano – Sentença de procedência parcial – Inconformismo parcial da autora – Atraso de voo e perda de conexão – Passageira que chegou a seu destino final com 10 (dez) horas de atraso – Responsabilidade da companhia aérea – Dano moral caracterizado. Sentença que condenou a companhia aérea no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ausência de assistência material pela companhia aérea. Majoração da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais) em vista das circunstâncias do caso concreto – Sentença reformada em parte – Recurso provido.